Tribunal: TJDFT
Processo: 0711483-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DENÚNCIA OFERECIDA DURANTE PERÍODO DE PROVA, PORÉM NÃO RECEBIDA. ILEGALIDADE DA DECISÃO. RECONHECIDA. ORDEM CONCEDIDA.
1. Somente a Denúncia, por delito supostamente praticado durante o período de prova, não se mostra suficiente a revogação do benefício do sursis processual.
2. A Lei no 9099/95, em seu artigo 89, § 3o, exige o recebimento da exordial acusatória.
3. Ordem concedida, a fim de restabelecer o benefício da suspensão condicional do processo ao paciente.